Tribunal: TJBA
Processo: 8031594-63.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031594-63.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: FLAVIO DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
URANIA SANTANA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO) C/C AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CARTÃO DE CRÉDITO CREDCESTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
SENTENÇA
MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8031594-63.2022.8.05.0080
, originária da comarca de Feira de Santana, em que figura como Apelante
BANCO MASTER S/A
como Apelado
FLÁVIO DA SILVA GONÇALVES
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA